Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-05.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010495-05.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 207.306.081-15 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
interesse
processual de
agir
em juízo reside na utilidade da ação, mormente quando há uma
pretensão

resistida
e a necessidade de obter o pronunciamento final sobre o direito invocado.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010495-05.2020.8.11.0002

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, MM. Juiz
Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da A
ção declaratória de nulidade de negócio jurídico com exibição de documentos c/c indenização por danos morais e repetição de indébito com pedido liminar
, ajuizada por
LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar
nulo
os contratos de no 852543736, 884296720, 900319213, 904015245, 904667007, 906313015 e 909070862

relativos a empréstimos consignados;

condenou

o requerido a
devolver
em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da requerente relativo aos contratos no 852543736, 884296720, 900319213, 904015245, 904667007, 906313015 e 909070862, cuja quantia deverá ser apurada em
liquidação de sentença
,
mediante a apresentação da documentação correlata
, a ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, ainda,
condenou

o requerido ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R
$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
,
pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido na data do primeiro desconto indevido

(Súmula 54, STJ), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC).

O apelante, em suas razões recursais alega preliminarmente a carência da ação em razão da ausência de interesse de agir, ao argumento que a parte autora ajuizou a presente ação sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra esta instituição financeira.

No mérito, pugna pela reforma da sentença alegando que as operações de crédito foram devidamente contratadas, algumas por correspondentes bancários outras e terminais de autoatendimento, não havendo se falar em ato ilícito.

Assevera que ”
a proposta foi cancelada automaticamente após expirar o prazo de confirmação/saque do crédito solicitado, ou seja, NÃO HOUVE QUALQUER PREJUÍZO A AUTORA, capaz de gerar indenização” (sic).

Afiança que
“seria inaceitável presentear a Apelada com danos morais e repetição do indébito, sendo que todos os valores contratados foram utilizados por ela, já que foram comprovadamente creditados em sua conta. Resta evidenciado que a sentença deve ser reformada, sob pena de beneficiar indevidamente quem já se beneficiou os valores creditados em conta”
(sic).

Defende que “
diante do conjunto probatório carreado para os autos, não há como se negar a eficácia probatória das telas sistêmicas ora juntadas, até mesmo porque se infere que a Parte Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito”
(sic).

Diz que agiu no exercício regular de seu direito, de modo que indevida a condenação em repetição do indébito, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, afastando à incidência da restituição dos valores em dobro e a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna o apelante pela moderação ao fixar os Danos Morais, conforme pormenorizado, para se adequar a proporcionalidade do caso concreto, bem como, seja determinada a restituição de forma simples (id. 1033750750).

Contrarrazões ofertadas no Id. 133750754, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 134536674).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o banco apelante assevera em suas razões recursais, que ausente o interesse de agir da apelada, de modo que deve ser acolhida a preliminar arguida.

Não prospera a alegação do banco apelante, isso porque,
o
interesse
processual nasce a partir da necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e, ainda, quando traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

A esse respeito, segue jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua minoração é medida que se impõe”.
(TJ-MT 10057044120188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) – grifei.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Com relação a questão de fundo, infere-se dos autos que
LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA
ajuizou a A
ção declaratória de nulidade de negócio jurídico com exibição de documentos c/c indenização por danos morais e repetição de indébito com pedido liminar
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., ora apelante
, relatando, em suma, que sofreu danos morais e materiais em virtude de descontos indevido realizados em sua folha de pagamento,
relativos a empréstimos e renovações sem o seu consentimento.

Sustenta que
foram realizados 07 (sete) empréstimos com renovações relativos aos contratos no 852543736, 884296720, 900319213, 904015245, 904667007, 906313015 e 909070862, porém afirma não ter realizado a solicitação dos empréstimos e não autorizou qualquer outra pessoa a fazer renovações ou transações em seu nome, razão pela qual pugnou pela declaração de nulidade de todos os contratos, a repetição do indébito e a condenação do réu em indenização por danos morais
.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos ora impugnados, condenou a parte requerida a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e seus consectários legais, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devidamente corrigido e com incidência de juros a partir da citação.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida apelante não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes aos empréstimos objeto da lide, nem mesmo os contratos bancários objeto do litígio, juntando apenas telas de seu sistema interno e relatório/extratos unilaterais que não possuem força probatória.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando o negócio jurídico entabulado entre as partes, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, o que não fora observado na espécie.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigíveis os débitos indicados pela autora, haja vista a ausência de comprovação da contratação, de modo que acertada a sentença a quo que declarou a nulidade dos
contratos no 852543736, 884296720, 900319213, 904015245, 904667007, 906313015 e 909070862, ora discutidos.

No tocante a repetição do indébito em dobro, entende-se que a restituição deve ocorrer de forma simples.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado, sem o consentimento do contratante, de forma que acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos objeto desta lide e condenou a parte requerida a devolução do valor descontado, na forma simples.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

(N.U 1012757-22.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ademais, no que concerne a indenização por danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, sobretudo diante da ausência de inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na conta corrente do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.
”
(N.U 0000052-59.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais e determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados nesta oportunidade, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação a autora fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022